Tribunal: TJES
Processo: 5004159-68.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004159-68.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA BAHIENSE GARIOLI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORA. ALEGA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO PASSAGENS AÉREAS JUNTO À RÉ AZUL, PARA CUMPRIR TRECHO PELO TERRITÓRIO NACIONAL. RELATA QUE SEU VOO SOFREU ATRASO, RAZÃO DA QUAL LHE CAUSOU DIVERSOS TRANSTORNOS. FRENTE AO NARRADO, PUGNA, EM SUMA, PELA CONDENAÇÃO DA AZUL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
“[...] Na ocorrência de Caso Fortuito ou Força Maior cabe às companhias aéreas o dever de prestar assistência aos passageiros proporcionando alojamento em hotel e refeição, quando se fizer necessário. Observo, conforme demonstrado pela requerida e confirmado pela requerente em sua peça exordial a requerida forneceu um voucher a requerente na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). Assim, tenho que, não há que se falar em indenização por danos materiais e/ou indenização a título de danos morais. DISPOSITIVO: Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. [...]”
. (3). RECURSOS DA AUTORA. REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, PRA CONDENAR A RECORRIDA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA EXORDIAL. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, E ASSIM, SEJA MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. (5). TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. QUANTO AOS ARGUMENTOS DE UMA E OUTRA PARTE, BEM COMO CONFRONTANDO-OS COM AS PROVAS PRODUZIDAS, ENTENDO POR BEM CONCLUIR QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA RECORRIDA. OCORRE QUE, DIFERENTE DO QUE HAVIA SIDO OFERTADO, A REQUERIDA, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO, ALTEROU OS HORÁRIOS DOS DEMAIS, FAZENDO COM QUE PERDESSE A CONEXÃO, O QUE, CONSEQUENTEMENTE, OCASIONOU DIVERSOS TRANSTORNOS À RECORRENTE, QUE SE VIU OBRIGADA A ALTERAR TODA A PROGRAMAÇÃO DE SUA VIAGEM A LAZER, NÃO DESFRUTANDO DA HOSPEDAGEM QUE JÁ HAVIA PAGO E ATÉ MESMO ENFRENTAR O DESCASO DECORRENTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO. SENDO ASSIM, NO TOCANTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, CONSIDERO QUE A VIOLAÇÃO AO DIREITO NO CASO CONCRETO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. O AUTOR DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS. OFERECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, LEVANDO-SE EM CONTA QUE O RECORRIDO FORNECEU ALIMENTAÇÃO À RECORRENTE, CONDENO-O AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS
). O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVERÁ SER MONETARIAMENTE CORRIGIDO CONFORME ÍNDICE DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA A PARTIR DO ARBITRAMENTO, E ATUALIZADO COM JUROS LEGAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.